Tribunal: TJES
Processo: 5005733-57.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005733-57.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: CAROLAINE PEREIRA FERNANDES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005733-57.2024.8.08.0021

RECORRENTE: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A

RECORRIDO: CAROLAINE PEREIRA FERNANDES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IFOOD. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA CANCELADA. ESTORNO REALIZADO VIA CRÉDITO EM CARTEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM PECÚNIA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CAROLAINE PEREIRA FERNANDES
em face de
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A,
aduzindo a requerente que em 01/06/2024 realizou uma compra pelo aplicativo iFood junto à Drogasil de Muquiçaba, no entanto, o pedido foi cancelado e informado o reembolso em 24h. Destaca que realizou o pagamento via PIX, porém a ré procedeu a devolução do valor via crédito em carteira. Busca, assim, a devolução da importância paga, além de danos morais.

Em contestação (ID 12425993), a requerida argui preliminares. No mérito, informa que o valor foi estornado, sendo incabível o pedido formulado.

A sentença (ID 12426006) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para condenar a ré ao pagamento à autora:

a) do valor de R$ 106,76 (cento e seis reais e setenta e seis centavos), com correção segundo índice de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil desde o desembolso (01/06/2024) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC;

b) o valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção).

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, Do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12426012), reiterando as preliminares de advocacia predatória e ilegitimidade passiva. No mérito, menciona apenas o estorno do valor em carteira, a ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 12426018).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à alegação de advocacia predatória, cumpre ressaltar que
“a existência de demandas propostas pelo mesmo advogado, por si só, não constitui a prática de advocacia predatória, sob pena de se criar obstáculos ao acesso à justiça pelo jurisdicionado, sendo necessário provas robustas para tanto”
(TJ-AM - Apelação Cível: 0600394-18.2023 .8.04.2700 Barreirinha, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 27/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024).

Da mesma forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, conquanto a recorrente atua em parceria com restaurantes, farmácias, lojas, dentre outras atividades, fazendo parte da cadeia de consumo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que o pedido da autora de nº 5342 junto à farmácia Drogasil foi cancelado, sendo que a autora realizou o pagamento via PIX (ID 12425978), no entanto, a ré promoveu o estorno via crédito em carteira (ID 12425976).

Nos termos do art. 313 do CC/02,
“o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”
. Assim, se a autora efetuou o pagamento via PIX a mesma tem direito a receber o valor em pecúnia, vez que o saldo em carteira acaba vinculando o consumidor a realizar novas compras no aplicativo, o que não se mostra aceitável. Colhe-se da r. sentença:

“A requerida alega que o reembolso já foi realizado, apresentando comprovante, no ID 45656855. No entanto, verifico que o reembolso foi realizado na forma de saldo na própria plataforma, o que não pode ser admitido. O reembolso na forma de saldo limita o consumidor, pois obriga a mesma a realizar novas compras dentro da plataforma. A devolução deve ser realizada da mesma forma como foi realizada a compra. No caso, como a autora pagou através de PIX, deveria ter sido devolvida a quantia, diretamente em sua conta bancária”.

Em relação aos danos morais, tenho o mesmo posicionamento do posicionamento do magistrado de piso, considerando que a não devolução do valor pago pela autora, condicionando-a a realizar compras no aplicativo ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)